Tribunal: TJPA
Processo: 0807943-44.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807943-44.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO SALIM

AGRAVADO: JOSE ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO___________

PROCESSO Nº 0807943-44.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RICARDO SALIM

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO

EMBARGADO: JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

ADVOGADO: JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. REGULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS COM EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão rejeitando alegação de nulidade nos autos de execução de título extrajudicial. O embargante alega omissão quanto à necessidade de intimação pessoal dos executados sobre a penhora e avaliação do imóvel expropriado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a necessidade de intimação pessoal dos executados e, em caso positivo, se essa suposta omissão poderia ensejar a nulidade dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admitida em casos excepcionais, quando verificada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou adequadamente a regularidade da intimação dos executados, não havendo omissão relevante a ser sanada.

5.

Nos termos do art. 841, § 1º, do CPC, a intimação da penhora deve ocorrer na pessoa do advogado do executado, salvo se não houver procurador constituído nos autos, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a intimação do advogado supre a necessidade de intimação pessoal do executado, mesmo quando há exclusão expressa desse poder na procuração (STJ, REsp 1.904.872/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/09/2021).

7.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, sendo vedada a análise de matéria não enfrentada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

8.

A tese de nulidade por ausência de intimação pessoal do executado carece de fundamento, pois há comprovação de que seu advogado se manifestou nos autos sobre a adjudicação do bem penhorado.

9.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

10.

Embargos rejeitados, atribuindo-se efeito integrativo ao acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados, com efeito integrativo.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação da penhora e da avaliação do imóvel pode ser realizada na pessoa do advogado do executado, nos termos do art. 841, § 1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal, salvo inexistência de procurador nos autos.

2.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, sendo vedado ao Tribunal conhecer de matéria não analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

3.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 841, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.904.872/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/09/2021.

·

STJ, AgInt no REsp 1.896.018/PB, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/10/2021.

·

TJ-SP, AI 2161713-91.2016.8.26.0000, rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 24/01/2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807943-44.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RICARDO SALIM

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO

EMBARGADO: JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

ADVOGADO: JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
RICARDO SALIM
em face de Acordão (PJe ID nº 21.614.018) proferido pela 2ª Tuma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento que havia sido interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(Processo nº 0000681-41.2012.8.14.0015), que 1) indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais a partir da data de óbito do executado, mantendo a adjudicação e a imissão na posse em favor do exequente/agravado, 2) suspendeu o processo executório a partir da decisão guerreada, 3) determinou a intimação da executada Klicia Regina da Silva e do agravante a procederem em 30 (trinta) dias à abertura do inventario ou qualificarem e habilitarem todos os herdeiros nos autos; 4) determinou o bloqueio judicial com averbação na matrícula no Cartório de Imóveis, da Fazenda Campo Verde, localizada no Município de Acará/PA.

O acordão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMUNICAÇÃO TARDIA DO ÓBITO DA EXECUTADA. PRESENÇA DE LITISCONSORTE (CÔNJUGE). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. 1. A ausência de suspensão do processo por morte da parte não gera nulidade quando no polo passivo da relação processual há litisconsorte (cônjuge) representado por advogado, que teve ciência de todos os atos processuais subsequentes ao falecimento, uma vez que, nessas circunstâncias, os interesses do espólio restam protegidos, inexistindo, pois, prejuízo. Primazia da segurança jurídica e da administração da Justiça, com a mitigação da regra do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807943-44.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024).

No recurso sustenta o embargante a ocorrência de vicio de omissão, pois
“ao se manifestar Vossa Excelência no teor do voto da decisão, ESCAPOU-LHE em observar o (Tópico 5.3.4 em diante) exposto na inicial do Agravo de Instrumento, juntado respectivamente no ID. (Num. 1028101 - Pág. 8 à 10) destes autos. Onde denuncia-se na medida executória processada no Douto Juízo de origem, a ausência de intimação da penhora do bem dos executados, bem como a intimação da avaliação do imóvel realizada por Oficial de Justiça. Seja na pessoa dos executados ou do advogado constituído nos autos, atraindo indubitavelmente nulidade para a expropriação do patrimônio dos executados, que foi adjudicado sem obediência, contudo, das regras imperiosas contidas no Código de Processo Civil”.

Ao fim:

“6.1. Por todo o exposto, e pelas razões de direito aventadas e provadas inequivocamente, impõe-se a necessidade do CONHECER e ACOLHER os competentes Embargos Declaratórios com Efeitos Infringentes, como também para fins de PREQUESTIONAMENTO, de todo o direito aqui reclamado para;

6.2- Prioritariamente, ser intimado o Embargado nos moldes do artigo 1023, § 2º, do CPC, para manifestar- se no prazo legal, em virtude da necessidade de modificação do julgado;

6.3- Após, no enfrentamento do MÉRITO deste recurso, seja sanada a
omissão
apontada, para tornar sem efeito a decisão agravada do Douto Juiz de origem, como também todos os atos nulos quanto a expropriação do bem penhorado, carentes de intimação dos executados, na forma do art. 841, caput e § 1º, e o art. 842, do CPC; Com fundamento no art. 1022, inciso II, do CPC; Modificando e ajustando o v. acórdão ACOLHENDO estes
Aclaratórios
.

Tudo por ser ato de lídima JUSTIÇA...!”

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 22.306.152).

É o relatório. Sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0807943-44.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE CASTANHAL/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: RICARDO SALIM

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO

EMBARGADO: JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

ADVOGADO: JOSÉ ISAIAS DE ALBUQUERQUE CABRAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

A presente irresignação não merece acolhimento.

A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante defende a configuração de omissão no julgado embargado.

Especificamente sobre o defeito da omissão, ensejador da oposição de embargos de declaração, a lição de José Carlos Barbosa Moreira ( Comentários ao Código de Processo Civil , Vol. V, 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, págs. 550):

"Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...) , ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (...).

(...) Afigura-se pouco exata a afirmação de que só importa, neste contexto, a omissão quanto a 'ponto que deveria ter sido 'decidido' e não o foi'. A lei não exige senão que se haja omitido ponto 'sobre o qual deveria pronunciar-se' o juiz ou tribunal (art. 535, nº II); ora, à luz do art. 459, nº II - aplicável a decisões de qualquer grau, e não apenas à sentença stricto sensu (art. 165) -, é fora de dúvida que incumbe ao órgão judicial pronunciar-se sobre 'as questões de fato e de direito' relevantes para o julgamento, sem que lhe seja lícito discriminar, manifestando-se a respeito de alguma (s) e silenciando acerca de outra (s). Não tem ele, por outro lado, o dever de expressar sua convicção acerca de todos os argumentos utilizados pelas partes, por mais impertinentes e irrelevantes que sejam; mas, salvo quando totalmente óbvia, há de declarar a razão pela qual assim os considerou.

(...)

É evidentíssimo que não configura vício algum - muito ao contrário! - o silêncio do órgão judicial sobre matéria cuja apreciação seria incompatível com a decisão tomada."

Assim, a omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo ocorre quando não houver apreciação de teses indispensáveis para o julgamento da controvérsia, hipótese não configurada no acórdão embargado, uma vez que, a despeito de não indicar de forma expressa a questão acerca da intimação ou não do recorrente para se manifestar sobre a penhora e avaliação do imóvel, evidenciou de forma clara a inexistência de qualquer vício no procedimento adotado pelo magistrado
a quo
que rejeitou pleito de nulidade, formulado pelo agravante, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(Processo nº 0001299-83.2012.8.14.0015).

A despeito disto, em homenagem ao postulado processual da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), passo ao exame objetivo da matéria suscitada nos embargos.

Como se sabe, o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao Órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o Órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo Tribunal de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

No caso dos autos, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA examinou apenas a validade da execução e dos atos expropriatórios levados a efeito após a morte do executado João Salim, razão pela qual o exame do ponto tido como omisso pelo embargante redundaria na vedada supressão de instância.

De mais a mais, destaca-se, que a petição que ensejou a decisão agravada (PJe ID nº 65.097.987 – PJe 1º Grau), não sustentou qualquer argumento sobre a intimação das partes acerca da penhora ou mesmo da avaliação do imóvel, circunstância que, por si só, redundaria em flagrante inovação no âmbito recursal.

Ressalta-se, a título de
obter dictum
, que mesmo que a matéria ventilada nos embargos – omissão quanto à manifestação acerca da ausência de intimação da penhora do bem dos executados, bem como da intimação da avaliação do imóvel realizada por Oficial de Justiça –, fosse passível de conhecimento, melhor sorte não assistiria ao recorrente no sentido de tornar sem efeito a decisão agravada e declarar nulos os atos de expropriação do bem penhorado.

Explico.

Segundo o art. 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado, na pessoa do seu advogado ou à sociedade de advogados a que pertença, salvo se não houver constituído advogado nos autos, situação em que será intimado pessoalmente.

Assim dispõe o art. 841, § 1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1º A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença”.

Observa-se, então, que o diploma processual em vigência é claro ao exigir a intimação na pessoa do causídico, ressalvando-se a situação de inexistência de advogado constituído nos autos.

Pedro Henrique Nogueira, em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, discorre:

"5. Intimação do executado ou de seu advogado - Caso o executado já tenha advogado constituídos nos autos, será ele intimado da penhora. Uma inovação do CPC de 2015 é a possibilidade de a intimação recair sobre a sociedade de advogados a que este pertença. Apenas inexistindo advogado constituído é que se deverá proceder à intimação pessoal do executado, e, de preferência, pela via postal. A regra geral, todavia, comporta uma exceção. De acordo com o § 3º, o advogado não será intimado se a penhora foi realizada na presença do executado, como, por exemplo, no caso de penhora de bens que guarnecem sua residência. Nesse caso, o executado ficará intimado a partir daquele momento”.
( in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.937).

Importa consignar, no ponto, que o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido de ser válida a intimação na pessoa do advogado mesmo que haja na procuração previsão expressa de exclusão de tal poder (STJ. 3ª Turma, Resp. 1.904.872/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/09/2021).

No caso, constata-se, do exame dos autos do processo de 1º grau, que além das partes estarem representados por advogados durante todo o curso da execução, houve expressa manifestação, assinada pelo advogado Agnaldo Borges Ramos Junior, em 26 de julho de 2017, acerca do pedido de adjudicação manejado pelo exequente, ora embargado (PJe ID nº 65.097.947 – 12/13).

Neste contexto, repito, mesmo que a matéria fosse passível de exame no âmbito do agravo de instrumento originariamente interposto, não haveria que se falar em nulidade dos atos expropriatórios, em razão da ausência de intimação pessoal dos executados, tendo em vista o cumprimento do intento procedimental, na forma do §1º do art. 841 do CPC.

No mais, apesar do embargante ter aduzido que este Tribunal de Justiça deveria manifestar-se expressamente sobre a matéria suscitada nos aclamatórios, como forma de prequestionamento, vejo que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua da simples leitura do art. 1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, atribuindo, entretanto, na forma do art. 1.025 do CPC, efeito integrativo do presente voto ao acórdão recorrido.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/03/2025